Tribunal: STF
Processo: ARE 1379497
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Obrigação de fazer - Pretensão de obrigar o Estado a providenciar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) na Escola Estadual Antonieta Borges Alves, em Diadema - Admissibilidade - Irregularidade constatada Caracterizada a inércia administrativa no sentido de garantir o direito constitucional à vida e a segurança - A discricionariedade da Administração não é absoluta Inadmissível se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, diante da ilegalidade da postura administrativa - Ausência de violação ao Princípio da Tripartição dos Poderes - Ação julgada procedente na 1ª Instância Sentença mantida apelo improvido” (fl. 2, e-doc. 8). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência de argumentos para infirmar a fundamentação do acórdão recorrido, pela ausência de contrariedade às normas constitucionais e pela incidência das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal ( e-doc. 18). 



    4. O agravante argumenta que o Tribunal de origem, “ao acolher o pleito do Parquet, acabou por violar o princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal, além dos artigos 37 e 167 da Constituição Federal que determinam ao Estado que atue nos termos da lei” (fl. 5, doc. 23). 



    Sustenta que “o acórdão recorrido implica em perigoso precedente para questionamento de critérios subjetivos do Administrador na elaboração de suas políticas públicas, em especial, às relativas à segurança de prédios públicos” e que “o que aqui se questiona é o real alcance do controle jurisdicional de políticas públicas e do mérito administrativo de atos que competem ao Poder Executivo” (fl. 9, doc. 23). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o art. 37 e o art. 167 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices postos na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, fundamentos autônomos e suficientes a sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora